Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720559-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIO RODRIGUES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CECILIO RODRIGUES VIEIRA contra a decisão de ID 122850772 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que é hipossuficiente; que seus rendimentos são integralmente consumidos pelas despesas; que não foi concedida oportunidade prévia para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência; que se presume verdadeira da alegação de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada ou sua reforma, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da decisão agravada, o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil determina que, antes de indeferir o pedido, o juiz conceda à parte oportunidade para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade. Na hipótese, o despacho de ID 117412636 (de origem) facultou a juntada de documentos que comprovassem a “condição de miserabilidade econômico-financeira, carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque”. Dessa forma, não se verifica a suscitada nulidade da decisão agravada. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base no contracheque de ID 121879538 (de origem), verifica-se que sua remuneração mensal líquida corresponde a R$ 5.281,44. Em relação às despesas, além de apresentar gastos que não são ordinários (a exemplo da compra de óculos), acrescentou despesas da cônjuge, sem juntar seus comprovantes de receitas e extratos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora